Tribunal: TJES
Processo: 5009189-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5
009189-49
.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
A
NDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
A
DE DIREITO
DA
5ª
VARA
C
RIMINAL DE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –

PRISÃO – REQUISITOS – ANÁLISE EMPREENDIDA – ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – REGULARIDADE – SITUAÇÃO DE SAÚDE – PONDERAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE EM FAVOR DA PACIENTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
já que a atuação da guarda municipal se deu dentro dos limites de sua legalidade.

3.
A situação de saúde da paciente do Habeas Corpus, segundo os laudos, não se configura em situação de urgência hábil a infirmar a sua segregação
.

4.
R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
r
ecurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009189-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno contra decisão liminar proferida nos autos do
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO
que apontou como
ato coator
a conversão da prisão em flagrante em preventiva por parte da
MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Comarca de Vitória/ES nos autos da ação tombada sob o número 0005584-11.2022.8.08.0024.

O impetrante, neste recurso, reprisa os argumentos lançados no remédio constitucional sustentando novamente que a autoridade apontada como coatora fixou a necessidade de segregação da paciente de forma desnecessária, já que a mesma é primária, de bons antecedentes, possui endereço fixo, não possui quaisquer anotações em seu desfavor e, ainda, não há riscos a ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução ou mesmo para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Aduz que deve ser reconhecida como ilegal a abordagem empreendida por parte da guarda municipal ao efetuar a busca e apreensão no veículo da paciente conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; deve ser reconhecida como cabível a aplicação de prisão domiciliar em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana já que a paciente se encontra enferma, com doença grave; afirma que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a quantidade de drogas aprendidas não é fundamento para a segregação cautelar.

Negado o pedido liminar, conforme decisão constante no evento de número 3408207.

Foi interposto recurso de Agravo Interno contra a decisão liminar (evento de número 3507141), sendo aberto vista à Procuradoria para manifestação, o que o fez conforme parecer contido no evento de número 3539025.

É o breve relatório, inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
20
de
outubro
de 2022.

Desembargador
W
a
lace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5
009189-49
.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
A
NDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
A
DE DIREITO
DA
5ª
VARA
C
RIMINAL DE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se
agravo interno contra decisão liminar proferida nos autos do
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO
que apontou como
ato coator
a conversão da prisão em flagrante em preventiva por parte da
MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Comarca de Vitória/ES nos autos da ação tombada sob o número 0005584-11.2022.8.08.0024.

O impetrante, neste recurso, reprisa os argumentos lançados no remédio constitucional sustentando novamente que a autoridade apontada como coatora fixou a necessidade de segregação da paciente de forma desnecessária, já que a mesma é primária, de bons antecedentes, possui endereço fixo, não possui quaisquer anotações em seu desfavor e, ainda, não há riscos a ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução ou mesmo para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Aduz que deve ser reconhecida como ilegal a abordagem empreendida por parte da guarda municipal ao efetuar a busca e apreensão no veículo da paciente conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; deve ser reconhecida como cabível a aplicação de prisão domiciliar em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana já que a paciente se encontra enferma, com doença grave; afirma que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a quantidade de drogas aprendidas não é fundamento para a segregação cautelar.

Negado o pedido liminar, conforme decisão constante no evento de número 3408207.

Foi interposto recurso de Agravo Interno contra a decisão liminar (evento de número 3507141), sendo aberto vista à Procuradoria para manifestação, o que o fez conforme parecer contido no evento de número 3539025.

Sobre os contornos da libe, deflagrada pela peça vestibular, tendo havido a conversão da prisão em flagrante pela preventiva, assim fixou a sua decisão o juiz de primeiro grau:

Consta nos contornos fáticos apresentados que a paciente foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Desta forma, os fatos se deram, nos contornos delineados pela defesa ao afirmar que:

Consta do inquérito policial, que a Paciente foi presa em flagrante no dia 23/07/2022, após
informações repassadas pelo núcleo de inteligência da Guarda Municipal de Vitória/ES, acerca de um carro
de cor branca que estaria supostamente realizando o transporte de entorpecentes e arma de fogo, a Guarda
Municipal fez base na Av. Jose Rato e após receber a informação de que o veículo teria passado no cerco
eletrônico, bloqueou a via e abordou o referido veículo.

Na abordagem foi identificada a Sra. ANDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO e no interior desse,
junto aos seus pés uma pistola, além de uma caixa de papelão no banco do carona onde estava o material
apreendido como sendo similar a maconha e “loló”, além de dinheiro, água, dois celulares e munições, onde,
após isso ela foi encaminhada para DEHPP de Vitória/ES.

Na delegacia, ao ser ouvida pelo Delegado responsável, a Paciente informou que (i) trabalhava realizando corridas pelo aplicativo 99, realizando, também, corridas particulares; (ii) que no dia da apreensão recebeu uma mensagem pelo whatsapp para realizar uma corrida particular, onde levaria uma encomenda de Gurigica, Vitória/ES à Jacupemba, Aracruz/ES; (iii) que em Gurigica foi recebida por um
homem e ele lhe entregou uma caixa do mercado Livre e uma sacola na qual continha uma arma de fogo;
(iv) que não sabia o local certo para entregar os objetos, nem quem os receberia, mas receberia tais
informações por Whatsapp; e (v) que essa foi a única vez que realizou uma corrida para o referido homem.
Conduzida a Audiência de Custódia, o juiz que presidiu o ato converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na ocasião, o douto juiz aduziu que a prisão preventiva da Paciente era medida necessária, pois presentes o “fumus comisso delicti” e o “periculum in libertatis”.

Primeiramente, como fixado na decisão, não há assimetria entre o ato perpetrado pela guarda municipal, que não fez as vezes de polícia investigativa, mas diligenciou, no seu mister, em via pública, sobre o transporte de substâncias entorpecentes
1
, vindo a localizar a paciente de posse de várias substâncias entorpecentes e ainda, uma arma de fogo, o que demonstra a gravidade em concreto do delito.

No que concerne a suposta invasão de competência da guarda municipal, o que, na visão da defesa fulminaria de nulidade a apreensão, as provas e consequentemente, a prisão da paciente, entendo, com amparo em precedentes desta Egrégia Câmara que os contornos da atividade legal da guarda municipal encontram-se destacados na
Legislação processual penal
, mais precisamente em seu artigo 301 e 302 que dispõem:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

O entendimento externado na decisão ora combatida é corroborado por precedentes desta corte, com os seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas declarações dos Guardas Municipais evidenciam o estado de flagrância, e, consequentemente, que a abordagem, as buscas pessoais e no veículo do acusado e apreensão dos entorpecentes se baseou na hipótese de fundada suspeita de existência no local da abordagem de substâncias entorpecentes ilícitas. Ademais, o entendimento jurisprudencial é de que a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.2.3.4. Recurso Conhecido e parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170037191, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/202

A defesa assevera, outrossim, que a decisão objeto do recurso em análise é nula por ausência de fundamentação e, ainda, por, conforme narrativa apresentada, ter utilizado termos genéricos a corroborar a prisão da paciente.

Eminente pares. Entendo, por vínculo com a fundamentação anteriormente exposta, transcrever o que consta no
decisum
e que particulariza sobremaneira a situação da paciente.
In verbis:

No que concerne aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de ritos Penal, não há como dissociar, ao menos no atual cenário, da relação entre a segregação da paciente e os requisitos legais.

Primeiramente, revela-se grave a conduta da mesma ao transitar em local público, de carro com arma de fogo de grosso calibre, com numeração raspada e com quantidade considerável de drogas, essas circunstâncias demonstram a gravidade concreta do delito. Há inúmeros argumentos que são rotineiramente utilizados para afastar o trânsito de armas pelas ruas da cidade onde inúmeras ocorrências policiais demonstram vítimas aleatórias após uma celeuma diminuta na condução de veículos.

Não por menos, em outra vertente, a paciente estava trafegando com várias substâncias entorpecentes, se dirigindo a local incerto já que fez questão de não esclarecer, e o que é pior, sendo paga para isso, pois afirmou que fazia o transporte de drogas e que receberia pela corrida, ocorre que a mesma estava, ainda, como já dito, de posse de arma de fogo municiada, revelando periculosidade na ação de gravidade considerável hábil a conformar a existência do requisito subjetivo à segregação.

Na decisão combatida fiz coro à manifestação da magistrada quando apontou as peças do inquérito policial que demonstram a materialidade do crime em apreço, fazendo constar:

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva da acusada deve ser mantida. Isso porque, o fumus comissi delicti se encontra plenamente preenchido pelo Inquérito Policial às fls. 04/40, contendo o Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 04), Boletim Unificado de n. 48413147 (fls. 09/13), declarações (fls. 20), Auto de Apreensão (fl. 21), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 23) e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 35/40), bem como o laudo provisório de constatação de natureza e quantidade de drogas.

Da mesma maneira, delineado está o periculum libertatis, em razão da periculosidade concreta do delito, quer seja pela quantidade de drogas (134 unidade de lolo e 42 unidades de maconha) quanto pela variedade e pelo fato da acusada estar na posse de arma de fogo com numeração raspada.

Destaco que nem se pode adjetivar a decisão de ter adotado a técnica de motivação
per relationem
já que os fundamentos foram compreendidos para além da simples narrativa dos documentos do processo. O crime é grave, a conduta insere-se em um patamar acima da média do contexto, principalmente por ter a paciente sido detida portando drogas e armas, e, conforme dito, recebendo valores do tráfico para a empreitada.

Com relação a situação de saúde alertada pela defesa, noto que não há, dentro do contexto dos autos, segundo a narrativa do laudo apresentado maiores preocupações além de dores na coluna.

Cito ponderações sobre o tema:

A espondilodiscoartrose é uma condição que causa inflamação nas articulações da coluna vertebral. A causa exata é desconhecida, e entre o sintoma mais comum está a dor na região lombar e no quadril. O tratamento inclui fisioterapia especializada, medicação e em alguns casos, cirurgia.
Não há cura para a espondilodiscartrose, mas os sintomas podem ser geridos com o tratamento adequado. Se você notar algum dos sintomas mencionados neste artigo, ou notar que algum membro de sua família possa estar sentindo dores frequentes nas costas, é importante consultar um especialista. O diagnóstico e tratamento precoces podem ajudar a reduzir a dor e a prevenir e tratar incapacidades
2
.

Após análise pontual dos termos alinhados na peça de irresignação entendo por manter irretocável o entendimento vestibular e, portanto, irretocável a segregação cautelar da paciente.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

[...]
Da mesma maneira, delineado está o periculum libertatis, em razão da periculosidade concreta do delito,
quer seja pela quantidade de drogas (134 unidade de lolo e 42 unidades de maconha) quanto pela
variedade e pelo fato da acusada estar na posse de arma de fogo com numeração raspada.
Nessa toada, verifica-se evidente a periculosidade da acusada tanto pela quantidade de drogas
apreendidas quanto pela posse da arma de fogo com numeração raspada.

2
https://www.itcvertebral.com.br/espondilodiscoartrose/#:~:text=Espondilodiscoartrose%20%C3%A9%20um%20tipo%20de,espondilodiscoartrose%20%C3%A9%20apenas%20um%20deles.&text=

A%20espondilodiscoartrose%20refere%2Dse%20especificamente,dos%20discos%20entre%20as%20v%C3%A9rtebras.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5
009189-49
.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
A
NDREZA FIGUEIREDO GALIOTTO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
A
DE DIREITO
DA
5ª
VARA
C
RIMINAL DE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –

PRISÃO – REQUISITOS – ANÁLISE EMPREENDIDA – ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – REGULARIDADE – SITUAÇÃO DE SAÚDE – PONDERAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE EM FAVOR DA PACIENTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
já que a atuação da guarda municipal se deu dentro dos limites de sua legalidade.

3.
A situação de saúde da paciente do Habeas Corpus, segundo os laudos, não se configura em situação de urgência hábil a infirmar a sua segregação
.

4.
R
ecurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
r
ecurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 09___/novembro___/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.